Tribunal: TJES
Processo: 0019233-53.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019233-53.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: WANESSA LACERDA POTON

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019233-53.2016.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: WANESSA LACERDA POTTON

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que, com base no art. 1.030, I, “a”, do CPC, negou seguimento a Recurso Extraordinário sob o fundamento da aplicação do Tema 660 da Repercussão Geral (ARE 748.371 RG/MT), diante da natureza infraconstitucional da controvérsia. O Município sustenta ofensa direta ao art. 5º, XXXVI, da CF/88, argumentando que o acórdão exequendo teria violado os limites da coisa julgada ao homologar cálculos que aplicaram adicional de 150% sobre horas extras, em desacordo com o título executivo que previa percentuais de 50% e 100%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral (Tema 660/STF), é cabível em controvérsia que envolve a alegação de violação literal à coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da ausência de repercussão geral pela Suprema Corte no Tema 660 impede o seguimento de recurso extraordinário quando a suposta violação aos princípios constitucionais (contraditório, ampla defesa, devido processo legal e coisa julgada) depender da análise prévia de normas infraconstitucionais.

A verificação da alegada violação à coisa julgada, no presente caso, demanda interpretação de legislação municipal (Leis nº 8.251/2012 e nº 6.753/2006), razão pela qual a ofensa à Constituição, se existente, seria apenas reflexa.

O agravo interno não se presta à rediscussão do mérito do acórdão recorrido ou à reiteração das razões do recurso extremo, limitando-se ao controle do juízo negativo de admissibilidade, o que não se verifica superado no caso concreto.

A decisão agravada fundamenta-se em precedente vinculante do STF, sendo inaplicável a tese de que haveria violação direta e autônoma à coisa julgada capaz de afastar a incidência do Tema 660.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A aplicação do Tema 660 do STF é cabível quando a alegada ofensa à coisa julgada depende da análise prévia de normas infraconstitucionais.

O agravo interno não constitui meio hábil para rediscutir o mérito do recurso extraordinário ou afastar a incidência de tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 06.06.2013; STF, ARE 1278453 ED-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.09.2020.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TRIBUNAL PLENO), à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019233-53.2016.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDA: WANESSA LACERDA POTTON

VOTO

Trata-se de agravo interno (fls. 414/416) interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de decisão (fls. 410/412) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, em razão da aplicação da tese firmada pelo Pretório Excelso no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660).

Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a controvérsia não demanda nova exegese de normas infraconstitucionais — matéria já acobertada pelo trânsito em julgado —, mas sim o ajuste de um equívoco do acórdão que teria divergido dos parâmetros fixados no título executivo judicial ao determinar o pagamento de plantões no patamar de 150%, quando o título originário previa a observância dos índices de 50% (segunda a sexta-feira) e 100% (sábados, domingos e feriados).

De plano, convém assinalar que o agravo interno constitui o instrumento processual adequado para demonstrar eventual distinção (distinguishing) entre as circunstâncias do caso concreto e aquelas consideradas no paradigma de repercussão geral, visando afastar a aplicação da sistemática do art. 1.030 do CPC.

Na espécie, conquanto a recorrente defenda a inaplicabilidade do Tema 660 do Supremo Tribunal Federal — sob o argumento de que a tese não abrange expressamente o instituto da "coisa julgada" e que a ofensa ao título executivo seria direta e literal —, a insurgência não merece prosperar.

Isso porque a decisão agravada demonstrou que a aferição de eventual afronta ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, na hipótese dos autos, pressupõe necessariamente o exame de legislação municipal (Leis nº 8.251/12 e nº 6.753/06). Conforme a orientação consolidada da Suprema Corte, a controvérsia relativa aos limites da coisa julgada, quando dependente da análise prévia de normas infraconstitucionais, possui natureza meramente reflexa ou indireta, o que atrai o óbice da ausência de repercussão geral.

A propósito, o Tema 660 do STF ostenta tese com o seguinte teor: "A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal
e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribu
em os efeitos da ausência de repercussão gera
l, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel.
a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009."

Conclui-se, portanto, que o acórdão recorrido alinha-se perfeitamente à orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral. Tal circunstância, devidamente observada na decisão que negou seguimento ao recurso, não comporta reforma pela via deste agravo interno.

Uma vez constatada a adequação entre o caso concreto e o precedente vinculante da Suprema Corte, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe.

Frise-se que o agravo interno não constitui sucedâneo recursal para revisitar o mérito da causa ou reiterar as razões do apelo extremo. Sua finalidade é estrita: demonstrar eventual erro na subsunção da hipótese ao Tema 660/STF. Na espécie, o recorrente não logrou êxito em apontar qualquer distinção (distinguishing) apta a afastar a incidência do paradigma, ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.